Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais. Cartão de crédito consignado (rmc). Dever de informação observado. Capitalização mensal de juros expressamente pactuada. Ausência de abusividade. Improcedência dos pedidos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, relativos ao cancelamento de cartão de crédito consignado (RMC), recálculo do débito com base na taxa média de mercado e restituição em dobro dos valores descontados.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e a taxa pactuada são abusivas; e (iii) determinar se é cabível a repetição de indébito.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. O contrato firmado em 21/12/2015 identifica de forma expressa e destacada tratar-se de “adesão cartão de crédito consignado”, contendo as cláusulas e condições da modalidade RMC, devidamente assinado pelo autor.
5. A instituição financeira comprova a liberação dos valores contratados na conta do consumidor e a realização de saques posteriores, o que evidencia a utilização do cartão e a ciência acerca da modalidade contratada.
6. O dever de informação é observado, pois o instrumento contratual apresenta as condições essenciais da operação, em consonância com os arts. 6o, III, e 52 do CDC e com o art. 21 da IN INSS/PRES no 28/2008, inexistindo demonstração de vício de consentimento.
7. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme o art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, a MP no 2.170-36/2001 e o entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS (Tema repetitivo), bem como nas Súmulas 539 e 541.
8. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ, e não há prova de discrepância em relação à taxa média de mercado à época da contratação.
9. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico e a inexistência de cobrança indevida, afasta-se a repetição de indébito, por ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 42, parágrafo único, 46 e 52; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I; MP no 2.170-36/2001; IN INSS/PRES no 28/2008, arts. 2o, XII, e 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012; TJDFT, Acórdão 1826097, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1426374, 1a Turma Cível, Rel. Carmen Bittencourt, j. 25/05/2022; TJDFT, Acórdão 1723493, 1a Turma Cível, Rel. Teófilo Caetano, j. 28/06/2023.